Tribunal: TJMT
Processo: 0001298-05.2014.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0001298-05.2014.8.11.0018
Vistos etc.
Silvia Regina Soares Mendes interpôs Recurso Adesivo em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Juara, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. E, do manuseio dos autos, não foi possível localizar o deferimento da justiça gratuita, tampouco o recolhimento do preparo recursal, razão porque facultei a juntada de documentos que comprovassem a vulnerabilidade financeira.
Instada, a Apelante compareceu no ID 100206969 suscitando o deferimento tácito da gratuidade à míngua de indeferimento expresso por parte do Julgador a quo. No mais, juntou documentos que demonstram a sua atual condição financeira.
Segundo entendimento do STJ, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pedido de concessão da Justiça gratuita implica o reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com o pleito de gratuidade.
Segundo a ministra Nancy Andrighi, a Corte Especial do STJ entende que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita que foi não indeferido por decisão fundamentada. Segundo a ministra, isso pode ocorrer até na instância especial, “pois a ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” (AgRg no EAREsp 440.971).
No caso destes autos, a Apelante formulou pedido de gratuidade da justiça na petição inicial e, a despeito de o Juiz a quo não ter indeferido expressamente, o feito seguiu seu trâmite normal até a prolação da sentença. Além disso, a consumidora não praticou qualquer ato incompatível com o gozo da gratuidade, razão porque reconheço a concessão tácita da gratuidade e conheço do Apelo Adesivo.
Considerando que o Banco não teve oportunidade de apresentar contrarrazões, e por se tratar de vício sanável, converto o feito em diligência e concedo o prazo legal para contraminutar.
Após, conclusos para lançar relatório.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora